Tribunal: TJSP
Processo: 1004558-92.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL, COM A JUNTADA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E COM FIRMA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE O RECONHECIMENTO DE FIRMA DO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL, COM A JUNTADA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E COM FIRMA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE O RECONHECIMENTO DE FIRMA DO INSTRUMENTO DE MANDATO - R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.*